Tribunal: TJDFT
Processo: 0747885-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VERSÃO DEFENSIVA NÃO CORROBORADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa visando à absolvição da acusada, condenada pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição, com fundamento na alegada insuficiência de provas e aplicação do princípio do in dubio pro reo. A defesa sustenta que as substâncias entorpecentes pertenciam exclusivamente ao filho adolescente da acusada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os depoimentos dos policiais são suficientes, juntamente com as demais provas dos autos, para embasar a condenação; (ii) analisar se a versão defensiva apresentada pela apelante encontra respaldo nas provas colhidas.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e autoria dos delitos estão comprovadas pelos documentos constantes dos autos, como o Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo Preliminar de Perícia Criminal e Laudo Definitivo de Exame Físico-Químico, que confirmam a apreensão de crack e cocaína, Laudo de Perícia Criminal (Exame de Munição), que confirma a apreensão de 1 (uma) munição calibre .22, marca CBC; Relatório de Investigação, além da prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, prestados de forma coerente e em consonância com demais elementos probatórios, possuem presunção de legitimidade e idoneidade, e foram corroborados pela apreensão da droga no quarto da acusada, por registros de denúncias anônimas e dados extraídos do celular da acusada, com conversas ligadas à venda de entorpecentes.
5. A negativa da acusada, no sentido de que a droga pertenceria apenas ao seu filho, não encontra respaldo nas demais provas dos autos, especialmente diante da localização dos entorpecentes e objetos relacionados ao tráfico em seu quarto, além de evidências de envolvimento direto na prática delitiva.
6. A pena foi corretamente fixada pelo juízo de primeiro grau, com observância do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, no montante de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima, não havendo qualquer irregularidade a ser corrigida.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.